Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004527-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (AGRAVANTE), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (AGRAVADO), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (AGRAVADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU, representado por sua inventariante MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004527-29.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte comprova a sua incapacidade de arcar com o ônus das custas processuais, porquanto não apresenta liquidez financeira, há que se conceder-lhe o benefício da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1004527-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

AGRAVADO: ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS.

Processo na Origem n.o 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (Proc. n.o 1005926-67.2022.8.11.0041) opostos por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
contra
ANDRE CORREA DA COSTA E ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e/ou requerer o parcelamento, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito.

AGRAVO
:
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Aduz que a decisão que indeferiu o benefício não apreciou os documentos apresentados, capazes de demonstrar a sua real situação financeira. Sustenta que seus rendimentos mensais não foram analisados à luz das suas despesas fixas, mormente porque é idosa, portadora de doença crônica e tem despesas altas com tratamentos e medicamentos. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 118628492): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004527-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

A agravante alega que ingressou com a presente demanda, com a finalidade de impedir a expropriação do bem do qual possui 50% e que foi penhorado na ação de Execução movida pelos agravados
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
e
ANDRE CORREA DA COSTA
contra seu esposo
HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES
, com quem é casada em comunhão universal de bens.

Formulou pedido de assistência judiciária, que foi indeferido, e constitui o objeto do presente recurso.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Ainda, os §§ 3o e 4o, do artigo 99, CPC/2015, preceituam:

"Art. 99. (...)

§3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister consignar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora cediço que a declaração firmada pelo requerente do benefício da justiça gratuita gera simples presunção relativa de hipossuficiência, não pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem fundamentar sua decisão nos elementos fáticos dos autos ou, ausentes esses, sem oportunizar à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO, POR DEMANDAR A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, na apreciação da questão, consignou que não restou demonstrada a alteração da situação financeira da parte recorrente, apta a possibilitar a concessão do benefício da assistência judiciária já indeferido anteriormente pelo juízo de piso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado nesta Corte.

2. No entanto,
permanece o entendimento de que a simples alegação da parte de sua própria hipossuficiência econômico-financeira bastaria para assegurar-lhe a fruição da gratuidade judicial, inclusive porque a elisão de tal afirmativa dependeria de um balanço entre a renda do alegante e as suas despesas fixas, coisa que a Corte de origem, neste caso, não realizou.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 911.665/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017) (g.n.)

Assim também:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO No. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp no. 936.574/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas” (Informativo no. 757).”
(Ap 69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) (g.n.)

No caso em análise, a agravante demonstra não ter no momento condições de arcar com as despesas processuais, porquanto de sua única fonte de renda percebe mensalmente R$3.883,93 (ID 121211450 - Pág. 34).

É verdade que busca a desoneração de uma propriedade avaliada em mais de R$3.000.000,00, da qual alega ser meeira, que foi arrematado por menos da metade do valor da avaliação e a dívida executada ultrapassa R$2.000.000,00.

Juntou também comprovantes de que é portadora de doença grave e crônica (ID 121211451 - Pág. 1/7), que implica em despesas mensais básicas com medicamentos e tratamentos.

Portanto, as condições financeiras da agravante não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que faz jus ao benefício pretendido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para deferir-se o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022